Tribunal: TJSP
Processo: 2075074-26.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, observada a conversão da obrigação de fazer pretérita em perdas e danos. Alegação de omissão e obscuridade sobre a possibilidade de a conversão se dar nos mesmos autos, com cobrança no cumprimento de sentença originário, ou através de ação autônoma. Vícios inexistentes. Aresto suficientemente claro ao especificar a

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, observada a conversão da obrigação de fazer pretérita em perdas e danos. Alegação de omissão e obscuridade sobre a possibilidade de a conversão se dar nos mesmos autos, com cobrança no cumprimento de sentença originário, ou através de ação autônoma. Vícios inexistentes. Aresto suficientemente claro ao especificar a conversão da obrigação na forma do artigo 499, do CPC. Declaratórios rejeitados.